Tribunal: TJMT
Processo: 0002868-35.2018.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002868-35.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES - CPF: 035.141.331-66 (APELADO), MAYCON BRENO DE OLIVEIRA - CPF: 117.730.519-46 (APELADO), LUISMAR MARQUES DE CARVALHO SANCHES - CPF: 034.761.941-08 (APELADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), WILLIAM DIBB DA SILVA BOABAID - CPF: 825.745.451-68 (VÍTIMA), CINTIA CRISTINA CAPATO - CPF: 469.228.061-15 (VÍTIMA), LUIZ PAULO KUNTZ DA CUNHA - CPF: 024.389.421-00 (VÍTIMA), CLEUZANIA ROSA DE ABREU DA COSTA - CPF: 442.190.161-04 (VÍTIMA), FERNANDA ABRANTES DOS SANTOS - CPF: 027.724.531-11 (VÍTIMA), NAHYENE FORTUNATO FLORES - CPF: 021.339.091-41 (VÍTIMA), LAURO ABREU DA COSTA - CPF: 029.751.791-03 (VÍTIMA), ANA PAULA BISPO DA COSTA (VÍTIMA), NEURI RAMOS DA COSTA - CPF: 487.574.201-06 (VÍTIMA), JOAO PEDRO ABRANTES DOS SANTOS - CPF: 027.724.521-40 (VÍTIMA), LEONARDO RAFAEL MARTINS SOARES DA SILVA - CPF: 056.623.411-41 (VÍTIMA), LUISMAR MARQUES DE CARVALHO SANCHES - CPF: 034.761.941-08 (APELANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), MAYCON BRENO DE OLIVEIRA - CPF: 117.730.519-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DOS RÉUS
MAYCON
E
LUISMAR
E, DE OUTRO LADO, PROVEU O APELO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECURSO DEFENSIVO QUE BUSCA ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS QUANTO AO DOLO NAS CONDUTAS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO AMPLAMENTE DELINEADO NOS AUTOS. RECURSO MINISTERIAL QUE SE VOLTA AO INCREMENTO DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. PROCEDÊNCIA. ROUBO QUE ATINGIU MAIS DE SEIS PATRIMÔNIOS DISTINTOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e por dois dos três réus condenados pela prática de roubos triplamente majorados, em concurso formal, e extorsão qualificada.

II.
Questão em discussão

2. Em discussão, (i) a pretensão ministerial de incremento da fração do concurso formal, considerando o número de vítimas do roubo e (ii) a defesa dos réus pugna pela absolvição, alegando insuficiência de provas quanto ao dolo.

III.
Razões de decidir

3.

Há provas robustas da autoria e do dolo nas condutas dos apelantes, consistentes nas declarações judiciais das vítimas e do policial, assim como no interrogatório prestado em juízo pelo corréu, todos os quais atribuem aos recorrentes comportamentos revestidos de verdadeira intenção e vontade de roubar e extorquir os ofendidos.

4. O aumento de pena decorrente do concurso formal, de 1/6 a 1/2, deve ser calculado em função do número de delitos praticados, que, no caso do roubo, corresponde à quantidade de patrimônios atingidos pela ação delituosa, de modo que, tendo a infração,
in casu
, violado mais de 06 patrimônios distintos, é cabível a elevação no patamar máximo de 1/2.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.

Teses de julgamento:

“A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios idôneos, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais, mesmo quando a defesa alega ausência de dolo.”

“É cabível a elevação de pena decorrente do concurso formal no patamar máximo de 1/2 (metade), se o roubo atingiu 06 (seis) ou mais patrimônios distintos”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 70, 157, §2º, I, II e V; art. 158, §§1º e 3º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 461.477/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018; STJ, HC n. 201.568/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 29/9/2015.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELANTE(S):

MAYCON BRENO DE OLIVEIRA

APELANTE(S):

LUISMAR MARQUES DE CARVALHO SANCHES

APELADO(S):

MAYCON BRENO DE OLIVEIRA

APELADO(S):

LUISMAR MARQUES DE CARVALHO SANCHES

APELADO(S):

WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos réus
MAYCON BRENO DE OLIVEIRA
e
LUISMAR MARQUES DE CARVALHO SANCHES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.º 0002868-35.2018.8.11.0002, em que os referidos acusados foram
condenados
à idêntica pena de
13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, ambos no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, dos crimes de
roubo triplamente majorado
, em concurso formal, e
extorsão qualificada
(art. 157, §2.º, I, II e V, c/c art. 61, II,
h
, na forma do art. 70, e art. 158, §§1.º e 3.º, na forma do art. 69, todos do Código Penal).

Nas razões recursais disponíveis no ID 199734313, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca incrementar a
fração

decorrente do concurso formal de crimes (art. 70, CP)
, alegando que o
quantum
de aumento deve observar o número de delitos praticados, de modo que, havendo 10 (dez) vítimas
in casu
, seria de rigor a aplicação da majorante genérica no
patamar máximo de 1/2 (metade)
.

Já nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 206175666, os réus
MAYCON
e
LUISMAR
vindicam a
absolvição das imputações constantes da denúncia
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, pois as provas seriam insuficientes para atestar a presença de dolo nas suas condutas e, por outro lado, demonstrariam que eles desconheciam a intenção delitiva do terceiro comparsa.

Em contrarrazões vistas no ID 199734322 e ID 208899699, o
Parquet
e a i. defesa técnica dos sentenciados rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo interposto pela parte
ex adversa
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 210895155, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
e pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

das apelações manejadas pelas partes.

Extrai-se dos autos que, no dia 15/12/2017, por volta das 14h30min, no estabelecimento comercial denominado “Cintia Caminhões”, localizado na Avenida Júlio Domingos de Campos, n.º 6211, bairro Jardim dos Estados, em Várzea Grande/MT, os apelantes
MAYCON BRENO DE OLIVEIRA
e
LUISMAR MARQUES DE CARVALHO SANCHES
, juntamente com o codenunciado
Wallison Douglas Rodrigues Fernandes
, previamente conluiados e mediante grave ameaça e violência física, exercidas através do emprego de arma de fogo, com a restrição da liberdade dos ofendidos, subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis pertencentes a diversas vítimas (
Fato 01
– Roubo Majorado
).

Verte do processo que, na mesma data do primeiro fato, na agência do Banco Bradesco situada na Av. Fernando Corrêa, em Cuiabá/MT, os recorrentes
MAYCON BRENO DE OLIVEIRA
e
LUISMAR MARQUES DE CARVALHO SANCHES
, juntamente com o codenunciado
Wallison Douglas Rodrigues Fernandes
, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo e restrição da liberdade do ofendido, constrangeram a vítima
Willian Dibb Silva Boabaid
a fazer saque no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com o intuito de obterem vantagem econômica indevida (
Fato 02
– Extorsão Circunstanciada
).

Segundo a narrativa da denúncia, os recorrentes e o corréu se deslocaram até o estabelecimento comercial chamado “Cintia Caminhões”, apresentaram-se como cobradores e foram atendidos pela vítima
Willian Dibb da Silva Boabaid
, proprietário da empresa, para quem os infratores mostraram um contrato de compra e venda de caminhão e informaram que tal cobrança estava sendo feita pelo vendedor do veículo, identificado como
João Oliveira Maia
, em face do que o ofendido
Willian
informou que foi apenas o intermediador da venda e que, portanto, a dívida não era sua.

De acordo com a proposição ministerial, diante da resposta da vítima, o corréu
Wallison
mostrou a arma de fogo que trazia consigo, ao passo que os demais agentes anunciaram que não sairiam do local de mãos vazias, sendo que, após renderem o ofendido
Willian
, os denunciados invadiram o escritório do estabelecimento, onde renderam as vítimas
Cintia Cristina Capato Boabaid
e
Luiz Paulo Kuntz da Cunha
e exigiram delas a entrega de objetos pessoais, sendo-lhes então repassados aparelhos celulares e joias pelos ofendidos.

A peça incoativa descreve ainda que, além de objetos pessoais, os réus a todo momento exigiam dinheiro das vítimas e as ameaçavam dizendo que “dariam uma voltinha com elas”, contexto em que
LUISMAR
e
MAYCON
exigiram a chave do veículo da vítima
Willian
e obrigaram-na a entrar no automóvel, evadindo-se com o ofendido, enquanto o corréu
Wallison
permaneceu no mesmo local, cuidando das demais vítimas.

A preambular destaca que, enquanto ficou no estabelecimento comercial,
o corréu
Wallison
obrigou todas as pessoas presentes e aquelas que chegavam à empresa a entrarem em um quarto e as manteve trancadas no aludido cômodo, tendo ainda agredido fisicamente a vítima
Cintia Cristina
, com puxões de cabelo e socos na face, tudo na frente do filho dela, de 05 (cinco) anos de idade à época.

Outrossim, a narrativa do
Parquet
dá conta de que, ao tempo em que o corréu
Wallison
cuidava dos reféns, os apelantes
LUISMAR
e
MAYCON
levaram a vítima
Willian Dibb
ao banco e continuamente ameaçaram matar a família dele caso ele não cooperasse com a ação e sacasse determinada quantia, motivo pelo qual o ofendido sacou R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e entregou o montante aos recorrentes, descrevendo a exordial que, durante a extorsão e no trajeto de volta,
LUISMAR
se comunicava a todo momento com o corréu
Wallison
.

A prefacial pontua que, após cerca de duas horas, o apelante
LUISMAR
retornou à cena do roubo, para “devolver” a vítima
Willian
e buscar o comparsa
Wasllison
, com quem então empreendeu fuga, na posse do dinheiro e dos bens subtraídos.

A exordial acusatória expõe que, após o crime, as vítimas acionaram a polícia e, através do sistema de rastreamento de um dos celulares roubados, os agentes de segurança pública chegaram à residência da mãe de
Wallison
, onde encontraram o recorrente
LUISMAR
, ainda em poder de parte da
res furtivae
, o qual teria admitido aos policiais seu envolvimento no episódio ilícito e implicado a participação do apelante
MAYCON
, o qual também foi abordado pela guarnição na posse de parte do dinheiro extorquido e teria assumido informalmente a autoria delitiva.

Por fim,
sobre os bens subtraídos, a prefacial expõe que os réus surrupiaram:
(i)
01 (uma) aliança de ouro, 01 (um) aparelho celular Samsung J5 dourado e a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) da vítima
Clauzania Rosa de Abreu da Costa
;
(ii)
01 (um) Ford Fusion, cor prata, placa KAO8752, avaliado em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), pertencente à vítima
Willian Dibb da Silva Boabaid
;
(iii)
01 (um) anel de ouro e 01 (uma) pulseira de ouro pertencentes à vítima
Luiz Paulo Kuntz da Cunha
;
(iv)
01 (um) aparelho celular marca LG K10 de propriedade da vítima
Fernanda Abrantes dos Santos
;
(v)
a quantia de R$ 9,00 (nove reais) e 01 (um) aparelho celular Samsung J7 pertencente à vítima
Nahyene Fortunato Flores
;
(vi)
02 (dois) aparelhos celulares (Samsung J7 e smartphone Motorola) de propriedade da vítima
Lauro Abreu da Costa
;
(vi)
a quantia de 50,00 (cinquenta reais) e 01 (um) aparelho celular Samsung A5 do ofendido
Rafael Francisco Verhalen
;
(vii)
01 (uma) aliança de ouro cravada com diamantes, de propriedade
Cintia Cristina Capato
;
(viii)
01 (um) aparelho celular Smartphone Motorola pertencente à vítima
Ana Paula Bispo da Costa
;
(ix)
a quantia de R$ 690,00 (seiscentos e noventa) reais e 01 (um) aparelho celular Motorola, pertencentes à vítima
Neuri Ramos da Costa
;
(x)
01 (um) aparelho celular Motorola G1 de propriedade da vítima
João Pedro Abrantes dos Santos
; e
(xi)
03 (três) celulares (Smartphone Samsung, Smartphone LG e Smartphone Motorola), pertencentes a clientes e funcionários da empresa Cintia Caminhões.

Diante destes fatos,
LUISMAR
e
MAYCON
foram denunciados, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na
condenação
de ambos como incursos nas penas dos delitos de
roubos majorados, em concurso formal (várias vítimas), e de extorsão qualificada, tudo em concurso material
(
art. 157, §2.º, I, II e V, c/c art. 61, II,
h
, na forma do art. 70, e art. 158, §§1.º e 3.º, na forma do art. 69, todos do Código Penal), contexto em que tanto eles quanto o i. órgão de acusação agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Urge consignar também que o corréu
Wallison Douglas Rodrigues Fernandes
restou igualmente condenado, por idênticas infrações penais, porém, não apresentou recurso de apelação (ID 199734326).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito, ressaltando que, não obstante a ordem da interposição dos recursos e de apresentação das respectivas razões, procedo primeiro à análise do recurso defensivo, porquanto potencialmente prejudicial à insurgência do
Parquet
.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas quanto ao dolo nas condutas
[RECURSO DA DEFESA]:

A i. defesa dos apelantes
MAYCON BRENO DE OLIVEIRA
e
LUISMAR MARQUES DE CARVALHO SANCHES
postula a absolvição, por falta de provas quanto ao elemento subjetivo dolo em suas condutas, pois, segundo as razões recursais, os recorrentes desconheciam a intenção delitiva do corréu
Wallison
Douglas Rodrigues Fernandes
e sequer sabiam
a respeito da arma de fogo em poder do comparsa,
tendo o acompanhado até o
locus delicti
unicamente para realizar uma mera e lícita cobrança de dívida em nome de terceiro.

No entanto, a pretensão absolutória
não comporta provimento
.

A
materialidade
das infrações penais está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 199734280 - Pág. 51/61); do Termo de Apreensão (ID 199734280 - Pág. 86); dos Termos de Entrega e Autos de Reconhecimento dos Objeto restituídos às vítimas (ID 199734280 - Pág. 88/100 e Pág. 135/136); do Auto de Avaliação Indireta (ID 199734280 - Pág. 117); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar tanto o envolvimento dos apelantes
MAYCON
e
LUISMAR
nos delitos de
roubo majorado
e de
extorsão qualificada
que lhes são imputados quanto a presença de dolo nas suas condutas, não havendo assim o que se falar em absolvição por falta de provas.

Com efeito, já na fase inquisitiva, duas das vítimas, quais sejam,
Willian Dibb da Silva Boabaid
e
Cintia Cristina Boabaid
, efetuaram o reconhecimento pessoal dos recorrentes
MAYCON
e
LUISMAR
e os apontaram expressamente como dois dos autores dos delitos patrimoniais, conforme se depreende do Termo de Reconhecimento de Pessoa anexado no ID 199734280 - Pág. 28.

Em juízo
, as referidas vítimas
confirmaram
os reconhecimentos extrajudiciais positivos
e detalharam mais pormenorizadamente a dinâmica que cingiu a execução delitiva.

A propósito, em audiência instrutória,
Willian Dibb da Silva Boabaid
declarou que, na data fatídica, encontrava-se em sua empresa, isto é, uma revendedora de caminhões usados, quando chegaram ao local os 03 (três) denunciados, os quais ingressaram no escritório do depoente e inicialmente anunciaram que estavam ali para cobrar uma certa quantia, a mando de terceira pessoa, qual seja, o Sr.
João de Oliveira Maia
, ressaltando
Willian
que, embora conhecesse a pessoa de
João Maia
e tivesse intermediado a venda da sua frotas de caminhões outrora, não havia pendências financeiras entre eles na data dos crimes
sub judice
.

O ofendido prosseguiu relatando que os infratores logo disseram que não sairiam do recinto enquanto não obtivessem a quantia exigida, especificamente a exorbitante importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em face do que o declarante analisou o documento apresentado pelos agentes e esclareceu a eles que a sua empresa não era a devedora da pessoa de
João Maia
e que a dívida era de outrem.

O ofendido relatou também que, a partir de então, a situação mudou e os três “cobradores” passaram a exercer verdadeira coação, pois passaram a alegar que pertenciam à facção Comando Vermelho e a proferir ameaças, inclusive na presença de criança e em face da esposa da vítima e de outros clientes que estavam no local.

Nessa conjuntura,
Willian
pontuou que o corréu
Wallison
sacou arma de fogo e proferiu ameaça para todos os presentes, dando voz de assalto para as vítimas e determinando que as pessoas ali entregassem seus respectivos celulares, após o que
os acusados informaram o ofendido de que
“se você não arrumar esse dinheiro, nós vamos levar você e a sua esposa para dar um passeio”
, motivo pelo qual a vítima disse ao apelante
LUISMAR
que iria com eles até a agência bancária, no afã tentar tirá-los da empresa e proteger as pessoas que ali se encontravam.

Outrossim,
Willian
confirmou que,
antes que ele saísse do local com os dois apelantes, diversos clientes e funcionários da empresa tiveram pertences pessoais subtraídos pelos malfeitores
.

Nas palavras da vítima,
“como era uma tarde e a empresa tem movimento
, todos os clientes que iam chegando, eles iam dando ordem, já iam falando ‘é assalto’ e já iam rendendo as pessoas que iam entrando
. Então, assim, ali
quando a pessoa chegava, eles já subtraíam anel, relógio, dinheiro que estava na carteira, celular
. Se não me engano, foi o montante de
aproximadamente doze a quatorze aparelhos celulares”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 199734283) – Negritei.

Segundo a vítima, o corréu
Wallison
então permaneceu na empresa com os reféns, ao passo que
o declarante foi levado pelos recorrentes até uma agência do Banco Bradesco
, em seu próprio carro
Ford Fusion
, sendo que, quando chegaram no destino, os algozes
verbalizaram que, se a vítima não cooperasse com a ação, eles matariam seus familiares
, motivo pelo qual o depoente sacou R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

O ofendido disse também que, após o saque, entregou o montante ao apelante
LUISMAR
e, quando retornavam à empresa, o recorrente
MAYCON
desceu do veículo, complementando que, durante o trajeto, o corréu
Wallison
telefonava constantemente para
LUISMAR
e dizia que, se a vítima não desse o dinheiro, ele dispararia a arma de fogo na empresa.

Willian
aduziu que, quando voltou à cena do roubo, o corréu
Wallison
saiu do estabelecimento comercial, com todos os celulares, joias e quantias subtraídas das vítimas em uma sacola, momento em que a vítima saiu do seu automóvel e
Wallison
entrou, evadindo-se no veículo da vítima, com o apelante
LUISMAR
.

Ademais,
Willian
asseverou que a polícia conseguiu localizar dois dos suspeitos em virtude do sistema de rastreio de um dos celulares subtraídos (do ofendido
Rafael
) e que, após a detenção, dirigiu-se à delegacia e
realizou o reconhecimento positivo dos recorrentes LUISMAR e MAYCON
, acrescentando que o corréu
Wallison
não chegou a ser preso naquela ocasião.

“(...) Vítima: Pela localização do celular do
Rafael
.

MP: Aí o senhor foi até a delegacia, o senhor foi ouvido, o senhor procedeu ao reconhecimento dos três acusados?

Vítima: Dos dois, porque o
Wallison
não foi preso no dia, só o
ELISMAR
[rectius:
LUISMAR
] e o
MAYCON
. O
Wallison
, não.

MP:
E o LUISMAR e o MAYCON o senhor reconheceu?

Vítima:
Isso. Imediatamente
. Não só eu, como todo mundo”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 199734283) – Destaquei.

Por fim, ao responder as indagações da i. defesa,
Willian
elucidou que as
subtrações ilícitas em face dos clientes da empresa tiveram início antes que ele fosse levado para realizar o saque de dinheiro no banco
e que, neste momento do roubo, após o anúncio de assalto e exibição da arma de fogo, os recorrentes
LUISMAR
e
MAYCON
prestaram suporte ao corréu Wallison
.

No mesmo sentido, a vítima
Cintia Cristina Capato Boabaid
, esposa da vítima
Willian
, descreveu semelhante dinâmica delitiva, inclusive no que tange ao anúncio de assalto efetivado pelo corréu
Wallison
logo após os infratores ingressarem no escritório, no qual estavam também, além da declarante e seu marido, o filho pequeno do casal, de apenas 06 (seis) anos de idade, e vários clientes da empresa.

Sobre a atitude dos acusados durante a execução delitiva, a ofendida
Cintia
declarou, nas suas palavras,
“(...)
em certo momento, eles começaram com palavras agressivas
, eu fiquei muito nervosa e
eles começaram a pegar o celular de todo mundo
(...) e, em certo momento,
eles decidiram que iam levar o Willian para um banco, para sacar dinheiro
. E queriam me levar também, só que eu me recusei a ir (...), daí eles decidiram que eu ia ficar
e o MAYKON e o LUISMAR saíram com o Willian e foram ao banco
, enquanto isso nós ficamos lá dentro”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 199734283).

Cintia
prosseguiu relatando que, enquanto ela e os demais ofendidos permaneceram sob o jugo do corréu
Wallison
, este levou todos a um dos cômodos da empresa, para o qual encaminhava à força também os novos clientes que chegavam no estabelecimento, o que culminou no confinamento de aproximadamente 15 (quinze) pessoas.

Por fim, a vítima
Cintia
aduziu que, de sua propriedade pessoal, foi subtraída uma aliança de casamento.

Em semelhante toada, perante a autoridade judiciária, a vítima
Fernanda Abrantes dos Santos
, filha da ofendida
Cintia
e enteada do ofendido
Willian
, relatou que
um dos comparsas de Wallison foi quem repassou a ele a arma de fogo
, com a qual ele permaneceu enquanto mantinha os reféns cativos e enquanto os apelantes levaram o padrasto
Willian
ao banco para realizar o saque de dinheiro.
Fernanda
disse também que empreitada delitiva durou aproximadamente três horas e que
cerca de 10 (dez) pessoas, entre clientes e familiares, foram rendidas e tiveram seus aparelhos celulares subtraídos, inclusive a depoente
.

Outrossim, sob o crivo do contraditório judicial, a vítima

Nahyene Fortunato Flores
asseverou que, ao chegar na empresa de revenda de caminhões, foi subjugada, teve sua bolsa e seu celular assenhorados e foi confinada em um dos cômodos, assim como destacou que, na sala em que foi presa, já havia cerca de 10 (dez) vítimas rendidas.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima

assume relevância probante diferenciada
e,
se consentânea com as demais provas, deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, invoco os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, as declarações judiciais das vítimas, além de coesas e harmônicas entre si, estão corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência,
Kelciano Ribeiro de Novais
, de acordo com o qual, após receber a notícia do roubo, utilizou-se do sistema de geolocalização de um dos celulares roubados para diligenciar em determinado endereço, onde achou o apelante
LUISMAR MARQUES DE CARVALHO SANCHES
, o qual ainda estava em poder de parte da
res furtivae
, pois foi
surpreendido na posse de dois dos celulares roubados e dinheiro em espécie
, sendo que, na sequência,
a guarnição policial localizou ainda outros 12 (doze) celulares que haviam sido subtraídos
, os quais estavam jogados no terreno adjacente à residência diligenciada.

Ainda em juízo, a testemunha narrou que, em entrevista informal, o recorrente
LUISMAR
admitiu ter praticado o roubo, juntamente com outros dois indivíduos, inclusive indicando o domicílio onde um deles estava, no qual os agentes estatais localizaram o apelante
MAYKON
, em poder do restante do dinheiro, especificamente a vultosa quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Pontue-se que o fato de a testemunha em questão consistir no policial militar que diligenciou na ocorrência
não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, ao agente de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu no episódio criminoso, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema
:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Diante disso, resta inarredável concluir que o acervo probatório é pródigo ao atestar tanto a autoria dos apelantes
MAYCON BRENO DE OLIVEIRA
e
LUISMAR MARQUES DE CARVALHO SANCHES
pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada que lhes são atribuídos, quanto a
presença do elemento subjetivo dolo na conduta dos recorrentes
.

Neste ponto, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de alguma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico do crime e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das
peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto e do comportamento do agente
antes
,
durante
e
depois
do crime
.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Grifei.

In casu
, conforme cotejado alhures, a análise concatenada dos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas
Willian
,
Cintia
e
Fernanda
e pelo policial militar
Kelciano
revela que os recorrentes
MAYCON
e
LUISMAR
chegaram juntamente com
Wallison
no
locus delicti
e,
depois da exibição da arma de fogo e anúncio de assalto
,
passaram a auxiliar o comparsa
,
ajudando na contenção das vítimas
e no
recolhimento dos celulares dos ofendidos
, após o que
arrebataram a vítima
Willian
,
conduziram-no até uma agência bancária
e, mediante
ameaças de que ceifariam a vida de seus familiares
,
extorquiram-no
, obrigando-o a sacar R$ 3.500,00, tudo isso
enquanto sabiam que o corréu
Wallison
mantinha tais familiares de
Willian
e as demais vítimas de roubo como reféns
,
sob a mira constante de arma de fogo
, e
se comunicavam constantemente com ele por telefone
.

A prova oral atesta ainda que,
ao serem detidos algumas horas após os crimes
, os recorrentes
MAYCON
e
LUISMAR
foram
surpreendidos ainda em poder de parte dos produtos auferidos com as infrações penais
, sejam
objetos subtraídos no roubo
, sejam
quantias obtidas através de extorsão
, o que corrobora a intenção delitiva que revestiu suas condutas.

Tais peculiaridades, a meu ver, deixam
patente a existência de dolo na conduta dos apelantes
, pois, ainda que se considere,
ad argumentandum tantum
, que os apelantes inicialmente acompanharam o corréu
Wallison
sem conhecimento prévio da intenção delitiva deste, visando apenas realizar mera “cobrança de dívida”, é inegável que,
já no início da execução delitiva, o ânimo dos recorrentes escalou para verdadeiro dolo de roubo e de extorsão
, pois concorreram ativa e materialmente para o primeiro crime e perpetraram diretamente o segundo delito.

Se não bastasse, a
voluntariedade com que os apelantes concorreram para ambas as infrações penais
pode ser extraída ainda do conteúdo do interrogatório judicial do corréu
Wallison Douglas Rodrigues Fernandes
, o qual, ao confessar o próprio envolvimento nos delitos,
implicou ainda os recorrentes não só na execução
, mas
também no planejamento prévio dos crimes patrimoniais, inclusive com ciência quanto ao emprego de arma de fogo, e na divisão de tarefas que antecedeu o episódio ilícito
, assim como no posterior
rateio dos proventos dos crimes
.

A propósito, eis o que esclareceu
Wallison
quando foi inquirido pela autoridade judiciária na solenidade instrutória,
in verbis
:

“Juiz: Mas os clientes estavam devendo também? Você pegou, segundo consta aqui, relógio de cliente, celular do cliente.

Wallison: Mas
não fui eu que peguei, foi meu parceiro que pegou.

Juiz: Mas não foi você que carregou para o carro os objetos que estavam separados?

Wallison: Foi. Estávamos juntos nessa hora.

Juiz: Como que foi lá. Chegaram vocês três e aí? (...).
Chegaram você, o LUISMAR e o MAYCON, certo? Por que que foram armados?

Wallison: [Anui].
Nós fomos armados porque nós sabíamos que eles tinham segurança
.
(...).
O MAYCON me chamou nesse dia
, aí eu estava precisando mesmo de dinheiro, minha filha ia nascer, aí eu fui nesse daí. (...).

Juiz: E quem que foi no banco sacar esse dinheiro?

Wallison: Os dois rapazes.

Juiz: O
MAYCON
e o
LUISMAR
?

Wallison: Isso.

Juiz: Você ficou lá?

Wallison: Fiquei.

Juiz: Aqui consta que vocês pegaram aliança, diversos celulares, anel de ouro, pulseira de ouro da vítima que não tinha nada a ver, cliente lá.

Wallison:
Nós pegamos
(...). Aí nós falamos para a dona vítima ‘agora tudo essas vítimas aqui vocês vão pagar. Porque nós pegamos deles, para descontar do dinheiro. ‘Vocês se viram com eles aí’. Foi desse jeito.

Juiz: Foi roubo?

Wallison: Foi roubo.

Juiz: Então vocês foram lá para cobrar, e acabou praticando roubo?

Wallison: Praticamos roubo.
(...).

Juiz: E por que que você não foi junto no banco?

Wallison: Eu não fui porque eu tinha que ficar lá com a esposa dele.

Juiz: Ele foi porque você ficou vigiando a esposa?

Wallison: Isso.

Juiz: A esposa então era garantia para que, se desse alguma coisa errada, estava lá, né? Para coagir? ‘Você vai lá, saca o dinheiro e não tenta nenhuma besteira porque estou com a sua esposa aqui’.

Wallison: Isso mesmo. (...).

MP:
Por que que o MAYCON ligou para o senhor para o senhor fazer a cobrança com ele?
O senhor já comentou alguma coisa com ele?

Wallison: (...).
Ele me chamou por causa que a arma, eu tinha como emprestar a arma de alguém
. (...).
Ele estava com o LUISMAR, estava nós três juntos
. (...).

MP: C
omo que vocês planejaram entrar lá? O que que vocês programaram?
Alguém falava ‘vai ser assim, assim, assado’ ou
vocês sentaram e planejaram juntos? Como que foi?

Wallison:
Sentamos e planejamos juntos
.
Chegar lá, se não tiver dinheiro, nós pega das vítimas e eles pagam para as vítimas
.

MP: Mas planejaram como? O MAYCON vai entrar, o LUISMAR vai diretamente falar com Willian, que é dono da empresa, você vai para o outro lado abordar outras pessoas que estiverem ali. Como que foi?

Wallison: Foi desse jeito mesmo que a senhora está falando.

MP: E
aí ficou então de o senhor cercar o resto das pessoas, que eles iam pressionar as vítimas, se ela não tivesse o dinheiro ali, já estava planejado que iam fazer ela ir para o banco sacar?

Wallison:
Isso
. (...).
Foi planejado, isso mesmo
.

MP: E chegaram na hora do planejado ali, mas e
se a vítima não tiver dinheiro mesmo, o que que iam fazer?

Wallison:
Nós pega o das vítimas lá e lá eles se viram com os clientes deles.
Foi desse jeito. (...). Saí nesse momento (...), aí nós dispensamos o carro lá no aeroporto (...)
aí fomos lá para o bairro CPA II, lá
nós repartimos o dinheiro
(...).
Fiquei com R$ 2.500,00
.

MP:
Mas não era mil reais para cada um?

Wallison: Aham,
nós pegamos das vítimas o dinheiro, né
(...).

MP: Mas consta aqui que foi sacado só R$ 3.500,00. Da onde que surgiu tanto dinheiro assim?

Wallison:
Porque nós pegamos das vítimas também
, aí colocou tudo junto.
(...).

Defesa:

E no dia lá só quem estava portando arma era você?

Wallison: Não. Eu não cheguei com a arma.
Eu peguei a arma do LUISMAR, ele estava com a arma, ele entrou com a arma
. (...)
Eu peguei a arma emprestada, mas foi ele quem levou a arma
.
Como eu tenho passagem, falei ‘vocês mesmo levam a arma’
. (...).

Defesa:
E na hora de ir no banco
, o LUISMAR foi com a arma ou foi você que ficou com a arma?

Wallison: Eu fiquei com a arma,
ele passou a arma para mim
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 199734283) – Destaquei.

Como se sabe, a “delação” – em sentido amplo – de um dos participantes do evento infracional tem relevante valor probatório quando este não nega a própria autoria, assumindo a sua cota de responsabilidade, conforme já decidiu este e. Sodalício estadual,
em situação pretérita:

“
A palavra da vítima, corroborada por outras provas orais,

especialmente
a delação do corréu que não se eximiu de sua responsabilidade em relação ao fato delituoso, prestam a confirmar a autoria e materialidade delitiva
”.
(N.U 0010534-74.2012.8.11.0042, Ap. 132790/2014, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) – Destaquei.

Não é outra a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios:

“
A delação de um dos participantes do evento criminoso tem relevante valor probatório quando este não se exime de sua culpa, assumindo a sua cota de responsabilidade
”
(TJ-MG - APR: 10024170023402001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019) – Grifei.

“
A delação feita pelo corréu é meio de prova eficaz, mormente se feita espontaneamente, sem o objetivo de eximir-se da culpa, além de estar em consonância com os outros elementos probatórios
”
(TJ-PR 8323091 PR 832309-1 (Acórdão), Relator: Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 24/05/2012, 5ª Câmara Criminal) – Destaquei.

Ademais, o interrogatório de
Wallison
, no específico ponto em que alega ter pego a arma de fogo com o apelante
LUISMAR
para que pudesse manter as vítimas como reféns enquanto os recorrentes fossem ao banco extorquir o ofendido
Willian
, encontra-se corroborado pelas declarações judiciais da vítima
Fernanda Abrantes dos Santos
, a qual aduziu ter presenciado o momento em que
“o Wallison pegou uma arma com um dos guris e ficou com uma arma lá junto com a gente
e mandou todo mundo ficar dentro de um quartinho
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 199734283) – Negritei.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar a autoria dos apelantes
MAYCON
e
LUISMAR
pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada que lhes são atribuídos e a presença de dolo em suas condutas, tudo a inviabilizar a almejada absolvição por falta de provas.

A propósito:

“2.
Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange
a entregar o cartão bancário e a respectiva senha
para sacar dinheiro de sua conta corrente
,

ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material
”
. (AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022) – Grifei

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de aumento da fração decorrente do concurso formal
[RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO]:

Em outra vertente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
também se insurge em face da r. sentença, tão somente no que tange à fração decorrente do concurso formal de crimes, alegando que, tendo em vista o expressivo número de patrimônios distintos violados pela conduta dos réus, conforme narrado
ab initio
na denúncia, e considerando que o próprio édito condenatório reconhece a existência de 10 (dez) vítimas
in casu
,
a majorante genérica do art. 70,
caput
, do CP deveria incidir no patamar máximo de 1⁄2 (metade)
.

Com razão o
Parquet
.

Embora apenas 04 (quatro) vítimas tenham sido ouvidas em juízo, o arcabouço probatório revela que o roubo perpetrado pelos apelados atingiu diversos outros patrimônios além daqueles pertencentes aos ofendidos que compareceram à fase instrutória.

Com efeito, o Termo de Apreensão juntado no ID 199734280 - Pág. 86 atesta que as detenções em flagrante dos apelantes
MAYCON
e
LUISMAR
resultou na
localização e apreensão de vultosa quantia em espécie, de 12 (doze) aparelhos celulares e de 01 (um) relógio, além de 01 (uma) corrente e 01 (um) anel dourados
, sendo que, ainda na fase de inquérito, vários desses objetos foram restituídos às vítimas que se encontravam na empresa “Cintia Caminhões” no momento do roubo.

A propósito, infere-se dos Autos de Entrega e Reconhecimento de Objeto encartados ao feito que, após a prisão dos recorrentes, a vítima
Neuri Ramos
reconheceu e teve restituído o seu celular Motorola com a parte traseira estampada de madeira (ID 199734280 - Pág. 89); o ofendido
Rafael Francisco Verhalen
reconheceu e recebeu de volta o celular Samsung A5 (ID 199734280 - Pág. 91); a vítima
Lauro Abreu
reconheceu e recuperou o celular Motorola com a parte traseira azul escura e o celular Samsung com visor trincado (ID 199734280 - Pág. 93); a ofendida
Ana Paula Bispo
reconheceu reouve o celular de Motorola com fundo azul (ID 199734280 - Pág. 95); a vítima
Nahyene Fortunato
reconheceu e recebeu de volta o celular Samsung Galaxy J7 PRO, de cor azul (ID 199734280 - Pág. 97); a ofendida
Cleuzania Rosa de Abreu
reconheceu e recuperou o celular Samsung J5 de cor dourada (ID 199734280 - Pág. 100); e o ofendido
Joao Pedro Abrantes Abreu
reconheceu e teve devolvido o seu celular Motorola Moto G (ID 199734280 - Pág. 135).

Ademais, ainda na etapa investigativa, a vítima
Luiz Paulo Kuntz
informou ao delegado que, durante a ação delitiva, teve surrupiados um anel de ouro e uma pulseira de ouro, além de R$ 675,00 em espécie (ID 199734280 - Pág. 30/32).

Embora as vítimas em questão não tenham prestado depoimento em juízo, os referidos
elementos informativos do inquérito restaram amplamente corroborados na etapa judicial
.

Com efeito,
na audiência instrutória
, o ofendido
Willian Dibb
afirmou que, além da quantia de que lhe foi extorquida, teve roubado ainda o seu veículo
Ford Fusion
, o qual foi usado pelos infratores durante a fuga, e confirmou que
os familiares e clientes que estavam no
locus delicti
ou que ali chegavam também foram roubados
, como, segundo o ofendido
Willian
, foi o caso da esposa de um cliente,
Cleuzania Rosa de Abreu;
dos clientes
Luiz Paulo Kuntz
e
Lauro Abreu da Costa;
dos seus enteados
Fernanda
e
João Pedro Abrantes;
da sua esposa
Cintia Cristina Capato Boabaid;
da advogada
Nahyene Fortunato;
e do representante de uma empresa prestadora de serviços,
Rafael Francisco Verhalen
.

Na mesma toada,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a vítima
Cintia Boabaid
relatou que, além da sua própria aliança de casamento, os agentes surrupiaram ainda bens da sua filha
Fernanda Abrantes
e do seu cliente
Paulo Kuntz
, assim como subtraíram celulares de uma
advogada
que estava no local (vítima
Nahyene Fortunato
, conforme confirmado pela própria
Nahyene
em juízo), do seu filho
João Paulo Abrantes
e do ofendido
Rafael Francisco
, proprietário da “Cinco Rodas”.

Como se vê, é evidente que
o número de patrimônios distintos e personalíssimos atingidos mediante uma única ação dos apelantes (crime de roubo)

extrapolou a quantidade de 06 (seis)
. Tanto é assim que a própria sentença condenatória, embora tenha aplicado a fração do concurso formal (art. 70,
caput
, CP) em apenas 1⁄4 (um quarto), reconheceu a existência de mais de 10 (dez) vítimas.

A propósito, consignou o d. sentenciante que
“É certo, por fim, que os acusados, com uma única conduta, subtraíram o patrimônio de dez vítimas distintas (conforme os objetos individualizados na denúncia), de maneira que, no caso vertente, deve ser aplicada a regra do concurso formal.”
(ID

199734303 - Pág. 9).

Outrossim, cumpre reiterar que as provas angariadas sob o crivo do contraditório judicial são pródigas ao atestar que, com consciência e vontade, imbuídos do dolo de atingir patrimônios distintos mediante uma só conduta, os apelantes
MAYCON
e
LUISMAR
concorreram ativamente para os roubos majorados, antes de saírem do local com uma das vítimas para perpetrar a extorsão, sendo de se pontuar que, mesmo depois disso, prosseguiram em unidade de desígnios e divisão de tarefas com o corréu
Wallison
, que permaneceu na empresa, rendendo e roubando os novos clientes que ali chegavam.

Portanto, não havendo dúvida de que o número de patrimônios distintos violados e a quantidade de vítimas do roubo superou sobremaneira o patamar de 06 (seis), certamente que a majorante genérica do concurso formal (art. 70,
caput
, CP) deve incidir na
fração máxima legal de 1⁄2 (metade)
, conforme vindica o
Parquet
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“7. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que
o aumento de pena em face do concurso formal, de 1/6 a 1/2, deve ser calculado em função do número de delitos praticados, que, no caso do roubo, corresponde ao número de patrimônios atingidos pela ação delituosa
. Na espécie,
a elevação da pena na metade (1/2) encontra-se justificada, pois o roubo atingiu sete patrimônios distintos
”
. (HC n. 201.568/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 29/9/2015) – Grifei.

No mesmo sentido firmou-se o entendimento deste e. TJMT, conforme se extrai do
Enunciado n.º 35
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos
, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de
1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

Com tais considerações,
provejo à apelação ministerial
.

3.

Da materialização das novas reprimendas
:

Uma vez reajustada a fração do concurso formal, de 1⁄4 (um quarto) para 1⁄2 (metade), conforme exposto no item n.º 2 deste aresto, fica a pena final do crime de
roubo majorado
do apelado
LUISMAR MARQUES DE CARVALHO SANCHES
reajustada para
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, que, cumulada com a reprimenda decorrente do delito de extorsão estabelecida na sentença, redunda na
sanção

definitiva
de
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Uma vez reajustada a fração do concurso formal, de 1⁄4 (um quarto) para 1⁄2 (metade), conforme exposto no item n.º 2 deste aresto, fica a pena final do crime de
roubo majorado
do apelado
MAYCON BRENO DE OLIVEIRA
reajustada para
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, que, cumulada com a reprimenda decorrente do delito de extorsão estabelecida na sentença, redunda na
sanção

definitiva
de
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Uma vez reajustada a fração do concurso formal, de 1⁄4 (um quarto) para 1⁄2 (metade), conforme exposto no item n.º 2 deste aresto, fica a pena final do crime de
roubo majorado
do apelado
WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES
reajustada para
11 (onze) anos de reclusão
, que, cumulada com a reprimenda decorrente do delito de extorsão estabelecida na sentença, redunda na
sanção

definitiva
de
18 (dezoito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos réus
MAYCON BRENO DE OLIVEIRA
e
LUISMAR MARQUES DE CARVALHO SANCHES
.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo defensivo
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial
, a fim de majorar, para a fração máxima legal de 1/2 (um meio), o
quantum
de aumento decorrente do concurso formal de crimes, de modo que as penas finais e definitivas dos réus ficam reajustadas para os seguintes patamares:

è

LUISMAR MARQUES DE CARVALHO SANCHES:
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
;

è

MAYCON BRENO DE OLIVEIRA:
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
;

è

WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES:
18 (dezoito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.º 0002868-35.2018.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024